Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703982-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDIR MOREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A., DEBORA PONTES CHAVES 43958181880 D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator